Tribunal: TJMT
Processo: 1022789-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022789-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CAMPOS BARBOSA - CPF: 998.614.371-34 (AGRAVANTE), EMILIA GAIVA AGUIAR - CPF: 953.631.061-91 (AGRAVADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese, somente ocorreu depois de fulminada a prescrição, sendo que demora do ato não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1022789-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCIO CAMPOS BARBOSA

AGRAVADA:

EMILIA GAIVA AGUIAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO CAMPOS BARBOSA
, contra decisão proferida pelo juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004768-04.2016.8.11.0003 (PJE), ajuizada por
EMILIA GAIVA AGUIAR
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o regular processamento do feito.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que “
Trata-se a presente Ação de Execução por Título Extrajudicial, proposta pela Agravada em face da parte Agravante, visando o percebimento de crédito constituído em Nota Promissória (ID 3729254), emitida pelo Agravante em favor do Agravado, cujo vencimento final ocorreu em 19/11/2016
” (sic).

Sustenta que se aplica ao presente caso a prescrição trienal, com base no Decreto n.o 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), especificamente em seu artigo 70.

Argumenta que “
o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que da decisão que ordenou a citação da parte Agravante que deu-se em 22/11/2016 (ID 4139427), até o seu efetivo cumprimento, que ocorreu em 05/04/2021 (ID 52736148), transcorreram-se aproximadamente 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses, e 12 (doze) dias, sem que a parte Agravada tenha promovido as diligências necessárias nos autos para satisfação do crédito
” (sic).

Elucida que houve “
desídia da parte Agravada, vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte Exequente, consoante infere-se junto ao ID 14520249, ID 20817651, ID 22650436 e demais andamentos processuais nos presentes autos
” (...) “
ocorrendo in casu a prescrição intercorrente
”. (sic).

Forte nesse argumento requer, o provimento do recurso para reconhecer “
a ocorrência da prescrição intercorrente in casu, extinguindo-se a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando-se a parte Agravada, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP
” (sic) (id. 148708651).

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

A agravada apresentou contraminuta sustentando que “
a agravada envidou todos os esforços possíveis e necessários para a realização da citação, sendo que a demora na sua efetivação não pode ser imputada a ela, motivo pelo qual, não se justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente
” (sic).

O preparo recursal dispensado, haja vista que a Defensoria Pública atua no múnus de Curador Especial, do revel, citado por edital, consoante certificado (id. 149731672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Infere-se dos autos que o
EMILIA GAIVA AGUIAR
ajuizou ação de execução visando ao recebimento de crédito proveniente de nota promissória firmada por

MARCIO CAMPOS BARBOSA
, ora agravante.

O executado
foi citado fictamente por edital e não ofereceu resposta no prazo legal, de modo que foi decretada a sua revelia e nomeada a Defensoria Pública para atuar como Curador Especial, nos temos do art. 72, II, do CPC, que apresentou
exceção de pré-executividade,

requerendo, em síntese, a declaração da prescrição, sustentando a desídia da parte exequente para satisfação do seu crédito.

Os argumentos foram rejeitados pela magistrada “a quo”,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

A exceção de pré-executividade é a providência processual de cunho restritíssimo, e somente é admitida em situações excepcionais, com a verificação de situação jurídica clara e aferível de plano, tanto que está limitada à análise de questões relativas aos pressupostos processuais e às condições da ação.

Isto significa que é admitida apenas nas hipóteses em que o magistrado pode, de ofício, extinguir o processo de execução, sem necessidade de ingressar no cerne da demanda; em outras palavras, a exceção de pré-executividade é admitida para discussão de matérias que não exijam dilação probatória.

Pois bem, compulsando os autos em epígrafe, observa-se que trata de ação de execução interposta em
18/11/2016
em desfavor do devedor Márcio Campos Barbosa (Id. 3729143). O executado não foi localizado para ser citado nos endereços declinados pela exequente (Ids. 4492899, 9865521, 12683849, 15706459, 18988957, 30170593 e 42359556).

Ante o não êxito da localização, foi deferido as buscas nos Sistemas disponíveis em juízo (Id. 10922069).

Visto que não foi possível encontrar o devedor nos endereços fornecidos nos autos,
foi determinado por este juízo a citação, via edital
(Id. 51349255).

Neste sentir, a prescrição intercorrente, conforme os entendimentos da doutrina e da jurisprudência
reconhecem a possibilidade de decretação da denominada prescrição intercorrente quando, após o ajuizamento da execução, esta reste paralisada em decorrência de culpa do exequente
(art. 921, §4o do CPC), por tempo igual ou superior o da prescrição da ação.

Nesse pálio, analisando a situação fática,
percebe-se que não houve desídia da parte credora que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente
, visto que a exequente cumpriu com as determinações judiciais ao longo do processo, entretanto a demora do processamento se deu pela dificuldade de localização do executado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 240, § 3o E § 3o DO CPC – SÚMULA No 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA– RECURSO – NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 7a C. Cível - 0012061-71.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 10.05.2021) (TJ-PR - AI: 00120617120208160000 Maringá 0012061-71.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 10/05/2021, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021)

AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. CITAÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. CONVERSÃO DE MOEDA. A inércia do titular do direito é requisito indispensável para que haja o reconhecimento da prescrição. A demora na efetivação da citação válida não leva ao reconhecimento da prescrição, na hipótese em que se deu, não por culpa do titular do direito, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de localização do devedor. Hipótese em que efetivada a citação, a interrupção do lapso prescricional retroage à data da propositura da ação. (TJ-MG - AC: 10570180018204001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 24/04/2019).

Alusivo aos entendimentos, a credora não pode ser penalizada com a prescrição a que não deu causa, motivo pelo qual a improcedência é a medida que impõe.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante na presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, devendo a execução seguir seu trâmite normal.

(...)” [Destaquei].

No caso dos autos, nota-se que embora o recorrente aponte a existência da prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual importante tecer alguns apontamentos que ocorreram no transcurso do processo.

Observa-se que o título exequendo é uma nota promissória, com vencimento
19/09/2016
(id. 148708653 - Pág. 18).

O prazo prescricional é de 03 (três anos), conforme previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII do Código Civil, institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Pois bem. Considerando que o vencimento da dívida ocorreu em
19/09/2016
, a exequente teria até
19/09/2019

para ajuizar a presente ação.

No caso dos autos, o feito foi distribuído em
18/11/2016
(id. 148708653 - Pág. 5), portanto, dentro do prazo prescricional, restando,

a priori
, interrompida a prescrição, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil c/c art. 219, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil de 1973,
in verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”;

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2 o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”.

No entanto, a citação do executado só foi concretizada em
05/04/2021
(id. 148708653 - Pág. 92/93),

ou seja, muito depois do despacho que, a princípio, interrompeu a prescrição.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida
.
Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual
. As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça”. (TJ-MT 00063421120158110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou
. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese. (TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL – EXEQUENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – CPC, ART. 240, § 2o – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O STJ já decidiu que, “por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - 3a Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto no 167/67, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva das cédulas rurais é aquele previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/66, qual seja, o prazo de três anos, contado a partir da data de vencimento. 2
. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório ( CPC, art. 240, § 1o, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda ( CPC, art. 240, § 1o, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação
( CPC, art. 240, § 2o)”. (TJ-MT 10199751320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

Importante registrar, ainda, que a demora na citação do executado, ora agravante, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, restando consumado o direito da agravada.

Por consequência, importante dizer que em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

No caso dos autos, os executados estavam inadimplentes, de modo que eles que deram causa a instauração da presente execução, devendo, portanto, suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES –
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela executada, pois foi ela que deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade
. (N.U 0026543-22.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Cumpre dizer, que o fato de o embargante estar representada pela Curadoria Especial, a qual possui, efetivamente, legitimidade para oferecer embargos, não conduz ao afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo certo que, nos termos do art. 91 do CPC, “
as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido
”.

Ademais, o fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, até mesmo porque não foi possível avaliar a sua situação financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AVALIAÇÃO INVIABILIZADA
– RÉU REVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA CURADORA ESPECIAL
– DISPENSA DO PREPARO INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. “
Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça
” ( AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC). Para obter esse benefício é necessária a comprovação da incapacidade financeira”. (TJ-MT 00073664320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUTADO REVEL ASSISTIDO PELA DEFENSORIA - CURADOR ESPECIAL- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - APELO PROVIDO. 1. "(. . .)
O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios
. Recurso não provido. (Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)" 2. Apelo provido”. (TJ-MT - APL: 00114246520148110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a
prescrição direta do título extrajudicial, e, em consonância com o princípio da causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023